Tribunal: TJDFT
Processo: 0719874-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0719874-94.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: HERMES PARCIANELLO AGRAVADO: GILBERTO TIAGO NOGUEIRA DECISÃO 1. Trata-se de agravo interno (id 12256126) contra a decisão (id 11635716) em que não conheci do AGI interposto contra o capítulo da decisão da 19a Vara Cível de Brasília que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu a redução do percentual penhorado de sua remuneração. O AGI não foi conhecido, por ter o mesmo objeto ser o mesmo de outro anterior (AGI 0705987-43.2019.8.07.0000), interposto em 09/05/19. Sustenta, em suma, que se trata de processos diversos e que inexiste rediscussão da matéria, pois se insurge contra o cálculo da atualização da dívida. Requer a reconsideração da decisão para que seja determinado o regular processamento do AGI, com apreciação da liminar requerida. Reafirma a inexistência de preclusão, salientando que apresentou impugnação ao cumprimento no ano de 2009, que não foi conhecida por ausência de garantia do Juízo. 2. A matéria objeto do AGI 0705987-43.2019.8.07.0000 foi a penhora sobre os subsídios do agravante em favor do Banco do Brasil S.A., deferida nos autos do processo originário 1999.01.1.024728-5 – 19a. Vara Cível de Brasília, que tramitou eletronicamente sob o no 0038747-84.1999.8.07.0001, para o pagamento do débito decorrente de cheque especial (id 12256136). O presente agravo de instrumento, não obstante se refira à mesma demanda monitória, tem por objeto o pagamento de honorários sucumbenciais em favor do advogado Gilberto Tiago Nogueira, cujo cumprimento de sentença tramitou em apartado nos autos físico 2008.01.1.113637-9 – 19a. Vara Cível de Brasília, que após digitalização passou para os autos eletrônicos 0081431-09.2008.8.07.0001 (id 12256181) Assiste razão à agravante, portanto, quanto à admissibilidade do agravo de instrumento, motivo pelo qual reconsidero a decisão id 11635716 e, consequentemente, julgo prejudicado o agravo regimental. Contudo, a negativa de seguimento deve ser mantida por outro fundamento. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por considerar a matéria preclusa. Não obstante sua primeira impugnação (ID 35777368 – autos de origem) não ter sido conhecida por ausência de garantia do juízo, pois foi apresentada sob a égide do CPC/73, ocasião em que havia essa exigência, por certo, o agravante teve outras oportunidades de manifestação nos autos, sem que tenha cogitado excesso de execução. Note-se que foi realizada constrição pelo BACENJUD, com transferência para conta judicial do valor bloqueado em 11/03/16 (id 35777880-3 – autos de origem), decisão que foi disponibilizada no DJe em 16/03/2016 (id 35777887 – autos de origem), abrindo-se prazo para impugnação no primeiro dia útil, após a publicação, ou seja em 18/03/16, quando passou a viger o CPC/15. O agravante, entretanto, nada requereu e não se manifestou acerca de eventual excesso de execução (id 35777895 – autos de origem), tanto que foi expedido alvará de levantamento da importância bloqueada (id 35777905 – autos de origem), vindo a oferecer impugnação somente no ano de 2019, após o deferimento de penhora de 30% do seu salário (id 39054575), sem apresentar planilha de cálculo, em que alega atualização equivocada da dívida, ante suposto anatocismo e ausência de decote dos valores pagos/penhorados, Logo, a matéria está acobertada pela preclusão. O agravo não merece ser conhecido. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 03/02/2020 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR